Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO.
1. Em regra, o ônus da prova é da autora quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil - CPC, bem como da ré, quanto à demonstração de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II.
2. Em decisão saneadora, objeto do agravo de instrumento, o juízo fixou como ponto controvertido a ser esclarecido se os valores cobrados pela autora, ora agravada, são exigíveis, bem como definiu o ônus da prova pela regra geral.
3. Por ser o plano de saúde operado sob a modalidade de autogestão, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, na fase de especificação de provas, a ré/agravante apenas pleiteou o julgamento antecipado da lide. Nada disse sobre eventual inversão do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e não provido.